Tribunal: TJBA
Processo: 8001892-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001892-52.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: L. C. M. G. e outros (2) Advogado(s): WILKER CAMPOS CHAGAS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros (2) Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, WILKER CAMPOS CHAGAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA E NATUREZA DE "SPA" DO ESTABELECIMENTO. DESCABIMENTO. CARÁTER TERAPÊUTICO COMPROVADO. ABUSIVIDADE DA RECUSA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO CONDICIONADA À REAVALIAÇÃO MÉDICA PERIÓDICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE CRONOGRAMA AUTOMÁTICO DE RE-INTERNAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. CUSTO DO TRATAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame Apelações cíveis simultâneas interpostas por Sul América Seguro Saúde S.A. e L.C.M.S. (representado) contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o custeio de tratamento de obesidade mórbida (CID 10 E66) em regime de internação. O autor busca a manutenção do tratamento por meio de internação em clínica especializada, enquanto a ré sustenta a licitude da negativa baseada na exclusão contratual de procedimentos estéticos e estabelecimentos com características de "SPA", além da ausência de previsão no Rol da ANS. A sentença recorrida confirmou a obrigação de fazer, fixando internação inicial de 90 dias com reavaliação, e honorários de 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão As questões em discussão são: (i) saber se a recusa de cobertura para internação destinada ao tratamento de obesidade mórbida é legítima sob a ótica da finalidade estética ou natureza do estabelecimento; (ii) saber se é cabível a fixação de cronograma automático de re-internações futuras sem prévia reavaliação médica; e (iii) definir a base de cálculo adequada para os honorários sucumbenciais em ações de obrigação de fazer contra planos de saúde. III. Razões de decidir A obesidade mórbida é doença grave com comorbidades associadas, não se confundindo com tratamento puramente estético quando há indicação médica expressa da urgência e necessidade do tratamento especializado. A instituição indicada possui registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e no Conselho Regional de Medicina (CREMEB), o que afasta a natureza de "SPA" e confirma seu caráter de unidade de saúde especializada. A fixação de cronograma automático de re-internações é desarrazoada, pois o tratamento médico é dinâmico, devendo a continuidade da internação ser condicionada à efetiva necessidade clínica atestada em reavaliações periódicas. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, os honorários sucumbenciais em obrigações de fazer contra planos de saúde devem incidir sobre o proveito econômico obtido (valor do tratamento), por ser este economicamente aferível. IV. Dispositivo e tese Primeiro recurso (Ré) desprovido. Segundo recurso (Autor) provido parcialmente para reformar a sentença apenas no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando que o percentual de 10% (dez por cento) fixado na origem incida sobre o proveito econômico obtido (custo do tratamento). Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida quando amparada em cláusula de exclusão de tratamento estético ou natureza de 'SPA' do estabelecimento, desde que comprovada a finalidade terapêutica e o registro médico da clínica." "2. A base de cálculo dos honorários advocatícios em ação de obrigação de fazer para custeio de tratamento médico deve corresponder ao proveito econômico obtido pelo segurado, equivalente ao valor do tratamento a ser apurado em liquidação." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º e § 11; art. 931; art. 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2329598 BA 2023/0101326-9; STJ, AgInt no REsp 2109458 SP 2023/0409194-0. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8187959-23.2024.8.05.0001, em que figura como apelante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., e, como apelada, L.C.M.S., representado por TATIANA CARVALHO DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Ré e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do Autor para reformar a sentença apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do voto da relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA